Tribunal: TJDFT
Processo: 0713741-33.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. contrato de cessão de jazigo. contrato de manutenção de jazigo. inadimplemento. previsão de suspensão dos direitos previstos em contrato. ausência de previsão quanto à suspensão dos pagamentos. art. 47 do cdc. interpretação mais favorável ao consumidor. restituição dos valores pagos na forma dobrada. art. 42 do cdc. condicionamento do sepultamento de ente ao pagamento da dívida de manutenção. impossibilidade. dano moral configurado. recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação da ré à devolução em dobro do valor de R$ 3.000,31, bem como na condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00.
2. O recuso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 67488217). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 67488219).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de coação, bem como de venda casada, consistente na obrigatoriedade da contratação do serviço de manutenção de jazigo junto à contratação da cessão do local, bem como na imposição do pagamento da dívida de manutenção de jazigo para sua posterior utilização, com os prejuízos materiais e morais daí decorrentes.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
5. Consta da inicial que no dia 16/11/2016 a autora celebrou com a ré um contrato de cessão de uso de jazigo para sepultamento de seu irmão. Refere que, no mesmo ato, foi obrigada a assinar um contrato particular de manutenção do jazigo, o qual continha cláusulas abusivas que a obrigavam a custear, de forma periódica, taxas de manutenção do espaço cedido. Aduz que entendeu que o pagamento inicial e a realização do sepultamento exauriam suas obrigações contratuais, sendo que foi surpreendida com a cobrança posterior de taxas de manutenção. Acrescenta que em 07/02/2024 buscou os serviços da ré para utilizar o jazigo em razão do falecimento de sua avó, ocasião em que foi informada do débito de R$ 4.436,33, referente às taxas de manutenção. Na oportunidade, sustenta que a realização do sepultamento de sua avó foi condicionada ao pagamento da dívida, o que lhe gerou abalo moral.
6. Analisando as provas dos autos, verifica-se que o contrato de ID 67488135, na cláusula primeira, é expresso ao declarar que a prestação do serviço de manutenção do jazigo cedido não é objeto do contrato de cessão de uso do jazigo. Além disso, o contrato de ID 67488136, atinente à manutenção e conservação do jazigo, áreas comuns do cemitério e áreas coletivas, estabelece que o contratante se obriga expressamente a contribuir para a manutenção e conservação do jazigo e áreas, devendo pagar, anualmente, o valor de R$ 457,49. Ambos os contratos foram assinados pela autora. Todavia, ainda que não se vislumbre a ocorrência de coação por ocasião da assinatura das avenças, percebe-se que a cláusula quinta de ID 67488136 informa que o atraso no pagamento de manutenção, por prazo superior a cinco dias, implica na suspensão dos serviços de manutenção e demais direitos descritos na cláusula primeira.
7. Nesse contexto, nota-se que o contrato de ID 67488136 dispõe de forma expressa que ocorrerá a suspensão do contrato em caso de inadimplemento. No caso em análise, em que não há previsão de suspensão dos pagamentos, incide a norma do art. 47 do CDC, que preconiza que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Dessa forma, deve-se interpretar a referida Cláusula 5a do contrato no sentido de que, uma vez implementado o atraso no pagamento, gerando a suspensão dos direitos assegurados na cláusula primeira, também serão suspensos os pagamentos correspondentes ao usufruto desses direitos.
8. Desse modo, diante a suspensão da prestação do serviço de manutenção do jazigo e da consequente suspensão do pagamento, indevida a cobrança de valores referentes a tal serviço, impondo-se a declaração da resolução do contrato celebrado entre as partes, especificamente no que concerne à cláusula que trata da prestação de serviço de manutenção pela empresa requerida, e, por conseguinte, a declaração de inexistência da dívida relacionada no documento de ID 67488139, com incidência da repetição de indébito de forma dobrada, nos termos do art. 42 do CDC. Nesse aspecto, o STJ preconiza que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024).
9. Por fim, considerando-se que há dois contratos independentes e autônomos, não há que se condicionar o uso do jazigo ao pagamento de taxas de manutenção, consoante o art. 39, inciso I, do CDC, que proíbe ao fornecedor de produtos ou serviços condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Nesse aspecto, constata-se a ocorrência de dano moral, porquanto, em que pese os contratos sejam independentes, o áudio de ID 67488140 demonstra que foi imposta à consumidora a obrigação de realizar o pagamento do débito em aberto para que procedesse ao sepultamento de sua avó, o que representa evidente embaraço sofrido pela autora, apto a lhe causar angústia e frustração, aumentando o sofrimento próprio de quem perde um ente querido. Portanto, devida a reparação por danos morais. O montante a ser fixado considerará os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, arbitro o valor fixado de R$ 3.000,00.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento de R$ 6.000,62, já computada a dobra do art. 42 do CDC, corrigido monetariamente pelos índices do IPCA desde o desembolso e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 à autora, à título de danos morais, corrigido monetariamente pelos índices do IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios, por ausência de recorrente vencido.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 39, 42 e 47.